Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710117-44.2017.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação. Na decisão de Id. 50528866, o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Na petição Id. 57379339, a Agravante informa a perda superveniente do interesse de agir, em decorrência de acordo firmado pelas partes. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, realmente, em 25.3.2024, o Juiz de origem homologou o acordo realizado entre as partes, para que produza seus legais efeitos, conforme formalizado no Id. 190599326. Está, portanto, prejudicado o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora